Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701048-92.2021.8.07.0018 RECORRENTES: CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CAMPOS FLORIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E OUTRA (ID 62676990) e o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64843854). O STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que os inconformismos permanecessem sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 77035140). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031